Tribunal: TJBA
Processo: 8072492-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072492-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: VALDSON SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
DANIELE DE ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que determinou a suspensão de ação de busca e apreensão até o trânsito em julgado de ação revisional previamente ajuizada, com fundamento em existência de prejudicialidade externa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o simples ajuizamento de ação revisional de cláusulas contratuais pelo devedor configura prejudicialidade externa suficiente para justificar a suspensão da ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato de financiamento.

III. Razões de decidir

3. O mero ajuizamento de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ação revisional e a ação de busca e apreensão são demandas autônomas, inexistindo conexão ou prejudicialidade externa que imponha a suspensão de uma em detrimento da outra.

5. Para o afastamento da mora e a paralisação dos atos expropriatórios na busca e apreensão, exige-se a concessão de tutela provisória na ação revisional para suspender a exigibilidade do débito ou autorizar o depósito do valor incontroverso, o que não ocorreu no caso analisado.

6. A manutenção da suspensão processual acarreta risco de dano grave ao credor fiduciário, dada a natureza do bem garantidor (veículo automotor), sujeito à contínua depreciação, deterioração ou ocultação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "a"; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n.º 8072492-62.2025.8.05.0000, interposto em face de decisão oriunda da comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como recorrente o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA
, e como recorrido
VALDSON SANTOS CRUZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.